Tribunal: TJDFT
Processo: 0710255-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO. DESCABIMENTO.
1. O acordo entre as partes, após citação, constitui fundamento para a suspensão do processo de execução, nos termos do art. 922 do CPC, e não para a extinção do processo.
2. Compondo os termos do acordo, cabível a expedição de termo de penhora para viabilizar a averbação na matrícula imobiliária, a fim de assegurar o cumprimento da avença e o recebimento do crédito em eventual prosseguimento da execução.
3. Apelação conhecida e provida.